Tribunal: TJDFT
Processo: 0030685-93.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0030685-93.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARNALDO BERNARDINO ALVES, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, HOSPITAL PRONTONORTE S/A, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, L. T. M. N., MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO, N. T. M. N., WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO APELADO: MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO, WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO, N. T. M. N., L. T. M. N., ARNALDO BERNARDINO ALVES, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, HOSPITAL PRONTONORTE S/A, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A REPRESENTANTE LEGAL: WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO D E S P A C H O Cuidam-se de Apelações interpostas por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ID 69671495 da origem); MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO, WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO, N. T. M. N. e L. T. M. N. REPRESENTANTE LEGAL: WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO (ID 82991338 da origem); HOSPITAL PRONTONORTE S/A e, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A (ID 83391392 da origem); ARNALDO BERNARDINO ALVES (ID 83405120 da origem), ante a sentença (ID 76192141 da origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Reparação de Danos n. 0030685-93.2015.8.07.0001, julgou procedente os pedidos formulados na inicial ajuizada pela parte Autora (MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO, WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO, N. T. M. N. e L. T. M. N. REPRESENTANTE LEGAL: WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO). Denota-se que a parte Apelada (MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO, WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO, N. T. M. N. e L. T. M. N. REPRESENTANTE LEGAL: WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO – ID 85795284 da origem) suscitou preliminar de ferimento ao princípio da dialeticidade quanto às Apelações interpostas por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, HOSPITAL PRONTONORTE S/A e, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, ARNALDO BERNARDINO ALVES. Intimem-se as partes Apelantes GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, HOSPITAL PRONTONORTE S/A e, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, ARNALDO BERNARDINO ALVES para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, nas Contrarrazões ID 85795284 da origem, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2021 11:08:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador